Tribunal: TJPA
Processo: 0001143-66.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001143-66.2019.8.14.0010

APELANTE: SAMARA BAIA LADISLAU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - HIPÓTESE DE ATENUAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 65, III, “D” DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO- PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO PENAL-
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE -
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA Nº 158 SO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS RECONHECIDO PELO JULGADOR– PREVISÃO DO ART. 33, §4° da LEI Nº 11.343/2006- CAUSA DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/5

DA PENA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA – EFEITOS DELETÉRIOS - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA -
FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR O PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO APLICADA (1/5)
– APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Inobstante tenha sido reconhecido a confissão espontânea da ré na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos em que impõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal, a aplicação da pena base no mínimo legal impede que seja atenuada a pena, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2) Referido Entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, Tema 158: “
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do
art. 543-B
,
§ 3º
, do
CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2) In casu, o juízo reconheceu a aplicação do tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4° da
Lei 11.343/2006), fixando a minorante em favor da ré em 1/5 da pena. Pleiteia a apelante a fixação da majorante em sua fração máxima (2/3), afirmando que quantidade e qualidade da droga não constituem fundamentação idônea para a fixação do patamar aplicado.

4) O entendimento do julgador originário, que justifica a aplicação da minorante em fração perto do mínimo legal, em razão da qualidade e quantidade da droga encontra guarida nos julgados dos Tribunais Superiores, bem como nesta Corte de Justiça, pelo que deve ser mantida a fração da minorante em favor da apelada de 1/5 da pena, em razão do efeito deletério da droga apreendida (cocaína).

5) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER, PORÉM, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 25 de abril à 02 de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA,03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0001143-66.2019.8.14.0010 (autos eletrônicos),
interposta pela ré
SAMARA BAÍA LADISLAU
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, nos autos da ação penal nº
0001143-66.2019.8.14.0010 (autos físicos),
que julgou, em
17/07/2019,
procedente a denúncia condenando a ré pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, com imposição das sanções do art. 33, caput, e §4º, ambos da Lei nº 11.343/2006, conforme
Num. 7886154 - Pág. 7 /9.

A apelante,
em suas razões recursais
(
Num. 7886155 - Pág. 1/8)
afirma a inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ, por afronta ao princípio da reserva legal e da individualização da pena. Defende que a aplicação da pena base no mínimo legal não impede a incidência da atenuante de confissão, pelo que requer a sua aplicação ao caso concreto.

Sustenta, também, que deve ser alterada a porcentagem da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para ser aplicada em seu patamar máximo, na medida em que a fixação da redução em outro patamar exige fundamentação, o que assevera não ter sido feito pelo juízo, que determinou a redução no patamar de 1/5 (um quinto), bem próximo ao mínimo (1/6), sem apresentar justificativa idônea para tanto.

Foram apresentadas c
ontrarrazões ao recurso sob o

Num. 7886176 - Pág. 1/6,
pela manutenção do édito condenatório, eis que em conformidade com as determinações legais e jurisprudência, sem merecer qualquer reforma.

Recebi a relatoria do recurso
(
Num. 8182258 - Pág. 1)
e instada a manifestar-se, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Luiz César Tavares Bibas,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção
,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 8285790 - Pág. 1).

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia que deu origem aos autos principais (ação penal nº
0001143-66.2019.8.14.0010),
a prisão em flagrante da apelante no dia
25/01/2019
, após terem os policiais militares adentrado na residência desta, e na ocasião a encontrado na posse de
27 (vinte e sete) pedras de oxi e 07 (sete) porções de cocaína e 04 (quatro) mudas de planta conhecida como maconha
, Noticia, ainda, que os policiais encontraram no interior da residência a quantia de R$ 400,50 (quatrocentos reais, cinquenta centavos), além de 04 (quatro) mudas de maconha.

Ora, a irresignação do apelante com a sentença recorrida circunda tão somente a dosimetria da pena imposta, combatendo-a em dois pontos
:
1º)
a não aplicação, na 2ª fase da dosimetria da pena, da circunstância atenuante da confissão do crime
;
2º)
a fixação, na terceira fase da dosimetria, da diminuição da pena
,
conforme previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Todavia, aplicada em patamar bem próximo ao mínimo, sem justificativa idônea apta a afastar a porcentagem máxima.

De início, passa-se a analisar a irresignação da apelante no que tange a não aplicação da atenuação da pena por confissão do delito. O julgador, ao proferir o decreto condenatório no ID 7886154 – Pág. 7/12, fixou a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão
, mínimo legal previsto no art. 33, caput da lei nº 11.343/2006.

Na fase seguinte da dosimetria da pena, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea da acusada, em atenção ao art. 65, III, “d” do Código Penal. Porém, deixou de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ, que veda na referida fase do cálculo da pena, a fixação desta abaixo do mínimo legal, in verbis:

Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) messes, todavia, em respeito a Súmula 131 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há circunstância agravante
.

Pretende a apelante afastar a incidência da Súmula 231 do STJ, sob a afirmativa de que a orientação emanada pelo Tribunal superior é inconstitucional, ao tempo em que infringe o princípio da individualização da pena.

Acerca do referido ponto de inconformismo da apelante, os esclarecimentos de Guilherme de Souza Nucci, abaixo transcrito:

Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, III, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta,
pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento e diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 18 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 396/397.

Por fim, o assunto circundou o tema instaurado em repercussão geral perante
o Supremo Tribunal, sob o nº 158.
Vejamos:

Questão submetida a julgamento: Questão referente à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como a determinação de que o percentual de redução previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, incida sobre o caput do mesmo artigo, caso seja mais benéfico ao paciente.

Tese Firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Repercussão Geral: Tema 158/STF - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. (STJ, Tema nº 190, publicada em 13/09/2019)

Extrai-se, portanto, que entendimento firmado pela Súmula 231 do STJ, no que se refere a não aplicação da atenuante nas hipóteses de confissão do réu, quando a pena base for a mínima imposta pela legislação, foi confirmada e pacificada pelo Órgão

guardião da Constituição, em sede de repercussão geral, o que enfraquece
a alegação de inconstitucionalidade, que o recorrente pretende ver reconhecido.

No mesmo sentido os julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO REFERENTE À TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS ANALISADAS EM CONJUNTO IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há o que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, quando o Órgão guardião da Constituição da República, qual seja, o Pretório Excelso, reafirmou o mesmo entendimento por meio do precedente julgado em sistema de recurso repetitivo -

STF: RE 597270 QO-RG. 2. Pela orientação jurisprudencial da época dos fatos, o roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência, após cessar tal agressão; de modo que, no caso, o réu foi preso quando tentava ligar, pela segunda vez, a moto há poucos metros do local do fato, já que o veículo estancou mais adiante depois de sair. 3. As palavras da vítima, mesmo que prestadas apenas na fase policial, são suficientes para subsidiar a condenação, quando confirmadas em juízo pela confissão do réu; pelos depoimentos dos policiais militares e pelos demais elementos dos autos, como no caso em questão. Rejeitada a preliminar de desclassificação para o roubo tentado e, noa1 mérito, improcedentes os argumentos da defesa. APELO DESPROVIDO – UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00008321820088140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2016)

APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, II DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena. 3. O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada. 4. Contudo, agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 5. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada. 6. Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00019935520188140043 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/09/2020)

Extrai-se, portanto, que as razões recursais da apelante não possuem força argumentativa para afastar o entendimento reiterado pelas Cortes Superiores, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, e o Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema nº 158), motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença ora vergastada nesse aspecto.

O segundo ponto combatido pela recorrente é a proporção de 1/5 (um quinto) da pena utilizada pelo juízo primevo como causa de diminuição a incidir em prol do condenado na terceira fase da dosimetria
.

Assevera a apelante que o patamar máximo fixado no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, de 2/3 (dois terços) é direito a ser aplicado em favor do apenado, o que só pode ser afastado se devidamente fundamentado.

Da leitura do decreto condenatório recorrido, vê-se que o julgador, ao reconhecer em benefício da ré a configuração do tráfico privilegiado, justificou a incidência da diminuição da pena na proporção de um quinto (1/5), com esteio no efeito deletério da
droga apreendida (cocaína),
além da quantidade de entorpecente encontrada em poder da ré,
in verbis
(ID
7886154 - Pág. 10)
:

Entretanto,
pelo fato de se tratar de cocaína, droga de elevado potencial lesivo à saúde e da quantidade apreendida, o que requer uma maior reprovação
, entendo por bem reduzir a pena em 1/5 por entender ser suficiente para uma maior reprimenda – grifamos.

O laudo toxicológico definitivo acostado nos autos
(Núm. 7886153, p.3)
evidencia que a droga apreendida em poder da apelante, era constituída de

3,399g
(três vírgula trezentos e noventa e nove reais gramas)
de substância petrificada amarela
,
2,304g
(três vírgula trezentos e quatro gramas)
de substância pulverulenta branca
, e
0,741g
de substância petrificada branca,
além de 04 (quatro) mudas de vegetal in natura,
sendo a maior de 32cm e a menor de 4cm.

Referido documento pericial assinala em sua conclusão que as substâncias petrificadas e pulverulentas apresentam substância conhecida como
cocaína
,
e que as mudas vegetais são vulgarmente conhecidas como
maconha
.

Não se perde de vista que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Além disso, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes no momento da dosimetria da pena, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006

Dessa maneira, o julgador de piso, ao proferir o decreto condenatório e percorrer a primeira fase da condenação, registrou que a quantidade e qualidade da droga seriam consideradas tão somente na 3ª etapa, fixando a minorante no patamar de 1/5, sob a justificativa dos efeitos deletérios da cocaína e da quantidade apreendida.

Inobstante os argumentos trazidos pela recorrente, não merece prosperar o inconformismo em relação a fração da minorante, aplicada em 1/5 da pena provisória. Isso porque a fração da diminuição da pena adotada pelo julgador de piso na sentença vergastada demonstra congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão do livre convencimento do julgador, e encontra abrigo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que de maneira reiterada vem se posicionando pela idoneidade da aplicação da minorante em fração mínima em razão da natureza da droga.

Nesse sentido, os julgados das Cortes Superiores e deste Tribunal:

(...) A jurisprudência desta Suprema Corte orienta na direção de que a quantidade e a natureza da droga não podem impedir, por si só, a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
Entretanto, a quantidade e a natureza da droga podem servir de parâmetro para a dosagem do benefício dentro das escalas mínima (1/6) e máxima (2/3) previstas na regra, desde que não utilizadas, simultaneamente, para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria.
No caso, a quantidade e a natureza da droga não foram valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, utilizadas, a quantidade e natureza das drogas, apenas na terceira fase da dosimetria para dosar o redutor da Lei de Drogas em 1/2, visto ‘a natureza e variedade das drogas (89 micropontos de LSD e 30 comprimidos de ecstasy, drogas de alto poder destrutivo)’. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. (...) Ainda nesse sentido,
‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ ( HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski);

(STF - RHC: 202196 SC 0032816-46.2021.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)
– grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”
( HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). III - Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. (STF - HC: 211266 PR 0112967-30.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/03/2022)
– grifamos.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA EMPREGO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGADOR FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA NA NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE DA DROGA. REGIME SEMIABERTO JÁ APLICADO NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO OBSTANTE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TENHAM SIDO VALORADAS POSITIVAMENTE. PENA CORPORAL APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA DEVERIA ACOMPANHAR A PENA CORPORAL. NOVA DOSIMETRIA. PENA DE MULTA REDUZIDA PARA QUATROCENTOS E DEZESSEIS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A) DA APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS I. A fração de um sexto utilizada na diminuição da pena foi justificada pela natureza altamente viciante da droga apreendida, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas.
Regime semiaberto para cumprimento de pena já imposto na sentença; B) DA PENA-BASE DE MULTA II. Não se mostra razoável que na pena-base a sanção privativa de liberdade seja imposta no mínimo legal e a pena de multa não a acompanhe. Ao contrário, seja fixada de forma desproporcional, incompatível com a avaliação positiva das circunstâncias judiciais realizada pelo julgador. Nova dosimetria. Pena de multa reduzida para quatrocentos e dezesseis dias-multa. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime; (TJ-PA - APR: 00321538020158140039 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/11/2018)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável, em sua totalidade, a r. sentença condenatória recorrida, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2022